Tribunal: TJDFT
Processo: 0725881-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imóvel com cláusula de alienação fiduciária. Penhora.
1. O CPC 835, XII, autoriza a constrição dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato, correspondentes aos direitos patrimoniais que o devedor detém sobre o bem em virtude dos pagamentos já efetuados.
2. O destino do bem penhorado é, em princípio, a expropriação, sob pena de inutilidade da penhora.
3. Direitos aquisitivos penhorados, de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, podem ser levados (os direitos e não o imóvel) a leilão, independentemente de quitação do financiamento respectivo, de anuência do credor fiduciário ou de retomada do imóvel pelo agente financeiro.